Tribunal: TJSP
Processo: 1028262-53.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-19
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Prestação de serviço – Fornecimento de energia elétrica – Ação de reparação de danos – Alegação de danos em aparelhos eletroeletrônicos decorrentes de descarga atmosférica e consequente aumento de tensão – Embora objetiva a responsabilidade da concessionária, é necessária a demonstração do nexo de causalidade – Sentença mantida – Majorada a verba honorária – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000541591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028262-53.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
TELEBRASIL TRANSPORTES EIRELI, é apelado COMPANHIA PIRATININGA
DE FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 2o
Desembargador Renato Rangel Desinano, que dava provimento parcial e
declarará voto. Prosseguindo nos termos do CPC, art. 942, o 5o
Desembargador Gilberto dos Santos acompanhou o Relator e o 4o
Desembargador Marco Fábio Morsello acompanhou o 2o Desembargador,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO
DOS SANTOS (Presidente), RENATO RANGEL DESINANO, MARINO NETO
E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 16 de julho de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1028262-53.2018.8.26.0602
Comarca de Sorocaba 7a Vara Cível
Apelante: Telebrasil Transportes Eireli
Apelada: Companhia Piratininga de Força e Luz CPFL
Voto no 32.962
Prestação de serviço Fornecimento de energia elétrica
Ação de reparação de danos Alegação de danos em
aparelhos eletroeletrônicos decorrentes de descarga
atmosférica e consequente aumento de tensão Embora
objetiva
a
responsabilidade
da
concessionária,
é
necessária a demonstração do nexo de causalidade
Sentença mantida
Majorada a verba honorária

Recurso não provido.
Ação de reparação de danos julgada improcedente, adotado
o relatório da r. sentença (fls. 195/197).
Em apelação (fls. 200/212), a autora alegou: (a) que houve
falha grave na prestação de serviços, pois o sinistro decorreu direta e
imediatamente da falha no desempenho da atividade empresarial da ré, que
tem o dever de manter a rede de distribuição de energia elétrica que administra
totalmente preservada e munida com os dispositivos de segurança aptos a
controlar e evitar os fenômenos elétricos inerentes ao ramo de atividade que
explora, assim como empregar sólida política de manutenção preventiva,
sobretudo porque não deixar de angariar da população os valores necessários
para tanto; (b) que os danos nos equipamentos descritos no laudo técnico de
fls. 37/39 decorreram de descarga atmosférica ou aumento de tensão; (c) citou
a teoria do risco administrativo. Requereu o provimento do recurso para a
reforma da r. sentença e julgamento de procedência da ação.
Houve resposta (fls. 217/235).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Eis o relatório.
A apelante Telebrasil Transportes Eireli ingressou com ação
de reparação de danos em face da apelada Companhia Piratininga de Força e
Luz CPFL. Alegou na inicial, em resumo, que no dia 20 de outubro de 2016,
por volta das 12hs, recebeu grande oscilação de tensão em seu
estabelecimento, que culminou em súbito “apagão” decorrente do defeito de
alteração na rede de distribuição da ré, horas depois, a energia foi
restabelecida com sobretensão, culminando na queima de diversos bens
eletroeletrônicos, dentre os quais: porteiro eletrônico, cinco câmeras de
vigilância e componentes de computadores (placa mãe, fonte e memória).
Apregoou que a ré se negou a ressarcir os valores despendidos para conserto
dos equipamentos. Pediu condenação da ré ao pagamento de R$3.063,00.
Após contestação (fls. 47/66) e réplica (fls. 115/123), oitiva
de testemunhas (fls. 175/181), além de outros atos processuais, seguiu-se a r.
sentença de improcedência da ação, condenada a autora ao pagamento das
despesas do processo e honorários advocatícios de R$1.500,00, com base no
art. 85, parágrafo oitavo, do Código de Processo Civil (fls. 195/197).
Na forma da Constituição Federal, art. 37, § 6o, e a teor do
que dispõe o Código de Defesa do Consumidor, art. 14, a responsabilidade da
concessionária de serviço público é objetiva quanto às falhas na prestação de
seus serviços. Tal conclusão, todavia, não implica responsabilização civil
indistinta, como se fosse desnecessária a comprovação do nexo de
causalidade entre os danos narrados e a conduta da prestadora de serviço.
Observa-se que a autora não descreveu o evento danoso
adequadamente. Na petição inicial, limitou-se a dizer que os bens
eletroeletrônicos mencionados foram afetados por “sobretensão” proveniente
da rede de distribuição administrada pela ré após grande oscilação de tensão
que culminou em súbito “apagão”, conforme laudos técnicos emitido por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
terceiras pessoas contratadas pela própria autora (fls. 35 e 37/39), sem
atendimento, portanto, à regra processual de necessária exposição adequada
da causa de pedir. Não se pode admitir referências genéricas a respeito dos
danos, sem especificação mínima dos itens substituídos ou consertados. Não
se pode acolher simples orçamentos de reparo ou de troca de bens,
desacompanhados de notas fiscais emitidas pelos prestadores de serviço ou
de vendedores dos novos equipamentos, como prova dos consertos ou das
trocas dos equipamentos. Não se pode assentar o nexo de causalidade com
base em orçamentos fornecidos por terceiros, orçamentos estes, é claro, ao
contrário do descrito na petição inicial, que não se afiguram propriamente
“laudos técnicos”.
O documento de fl. 35 indica que a causa da avaria das
câmeras foi “descarga atmosférica”, mesmo motivo que consta dos
documentos de fls. 37/39, isto é, “descarga atmosférica ou por um aumento de
tensão”, quanto aos danos nos equipamentos ali discriminados, isto é, “switch
24 portas” e “microcomputador Desktop”. Note-se que as testemunhas
afirmaram em Juízo que houve forte chuva naquele dia e semana (fls.
176/181).
A consideração do dano no equipamento como decorrente
de “descarga atmosférica” (raio) e consequente aumento de tensão, sem o
atendimento a outros detalhes da ocorrência, não possibilita entender presente
o nexo de causalidade, que, sem a sua comprovação efetiva, leva à inafastável
improcedência da pretensão indenizatória. Quando se trata de ação judicial
relativa a dano em equipamento elétrico ou eletrônico, deve-se cogitar que o
dano verificado pode ser próprio do equipamento, como a apresentação de
defeito na sua fonte de energia, sem esquecer que há equipamentos de tipos
diferentes, com sensibilidades elétricas diversas, que não podem ser supridos
por energia elétrica de forma igual, não tendo sentido, por exemplo, que um
computador seja ligado diretamente na rede elétrica sem a utilização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
protetor, como estabilizador ou filtro de linha, sendo que essa proteção a mais
nem sempre será necessária no tocante, também por exemplo, a um fogão
elétrico. Ao se pretender a indenização, considerada a responsabilidade
objetiva da concessionária que fornece a energia elétrica, de mister que haja
perfeita descrição do nexo de causalidade entre o serviço de energia fornecido
e o dano verificado, não podendo ser resumida a indicação do referido nexo
apenas ao exame do equipamento danificado, de modo superficial.
Há necessidade de comprovação do nexo de causalidade
para se pensar na responsabilização da concessionária de energia elétrica.
Nexo de causalidade diz respeito à causa. É absolutamente impróprio deduzir
a causa pelo exame do bem ou equipamento danificado. O exame pelo bem
ou equipamento danificado é exame do efeito e não da causa. Não tem sentido
dizer, como causa, de defeito da rede de distribuição apenas por meio de
exame do bem danificado. Um aparelho com sua parte elétrica danificada é um
aparelho que tem sua parte elétrica danificada, não se concluindo de forma
exclusiva e certa que o dano decorreu da energia fornecida pela
concessionária.
Em suma, a r. sentença deve ser mantida.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento à apelação,
majorada a verba honorária para R$2.000,00 (CPC, art. 85, § 11).
Gil Coelho
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028262-53.2018.8.26.0602
Comarca: Sorocaba - 7a Vara Cível
Apelante: Telebrasil Transportes Eireli
Apelado: Companhia Piratininga de Força e Luz - Cpfl
Juiz(a) de 1a Inst.: José Elias Themer
DECLARAÇÃO DE VOTO No 27.856
Ouso divergir do Eminente Desembargador Relator.
Vê-se que a autora, ora apelante, ajuizou “ação de
reparação de danos” contra a concessionária ré, ora apelada, a fim de
condená-la ao pagamento do valor de R$ 3.063,00, que foi desembolsado para
o reparo de equipamentos danificados pela sobretensão de energia na rede
elétrica mantida pela requerida.
Inicialmente, convém destacar que é descabida a
preliminar de carência de ação arguida pela requerida, sob o argumento de
que a autora não apresentou laudos técnicos capazes de comprovar os danos
alegados.
Ora, em não havendo exigência legal para a adoção da via
processual eleita pela autora, a comprovação das alegações contidas na
petição inicial é questão atinente ao mérito e que não obsta o ajuizamento da
demanda.
Além disso, não há que se cogitar de ausência de
interesse de agir da autora, uma vez que não é imprescindível a formulação de
requerimento
de
ressarcimento
na
esfera
administrativa,
conforme
determinado pela Resolução no 414/2010 da Agência Nacional de Energia
Elétrica (ANEEL).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Realmente, o esgotamento da via administrativa não é
requisito para o ajuizamento da demanda.
Nesse passo, cumpre salientar que o artigo 5o, inciso
XXXV, da Constituição Federal, dispõe que a lei não excluirá da apreciação do
Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, sendo certo que a aludida
resolução da ANEEL não é capaz de obstar o acesso ao Poder Judiciário.
Não bastasse isso, os documentos que instruíram a
petição inicial revelam que a autora formulou pedido administrativo, que foi
indeferido pela ré (fls. 28/35).
Superadas tais questões, convém destacar que o caso
deve ser examinado à luz das disposições do Código de Defesa do
Consumidor.
Realmente, “a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça reconhece ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor às
relações entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o
fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica”
(AgRg no REsp 1421766/RS, Primeira Turma, Rel. Min. OLINDO MENEZES
(Desembargador convocado do TRF da 1a Região), j. 17/12/2015).
Assim, nos termos do artigo 14 do Diploma Consumerista,
para a responsabilização do fornecedor, basta a demonstração do dano e do
nexo causal.
Na hipótese, é incontroversa a relação jurídica mantida
entre a autora e a ré.
Ademais, a petição inicial foi instruída com documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que indicam a ocorrência de danos ocorrido em aparelhos eletroeletrônicos da
autora, em virtude de variação na tensão na rede elétrica ou descarga
atmosférica (fls. 35/39).
É oportuno destacar que estes laudos técnicos são válidos,
na medida em que foram elaborados por terceiros, que não guardam relação
com as partes, tampouco possuem interesse na solução da lide.
Em caso análogo, assim já decidiu esta 11a Câmara de
Direito Privado:
"ENERGIA ELÉTRICA
Ação regressiva

Sentença
de
procedência

Irresignação
da
ré

Cerceamento de defesa - Não acolhimento
Causa que
estava madura para julgamento na oportunidade

Impossibilidade de realização de perícia técnica dos
equipamentos danificados e desnecessidade da prova
testemunhal almejada Inteligência do art. 370, do Código
de Processo Civil Unilateralidade dos laudos técnicos, que
é ínsita ao mérito da demanda Falta de interesse de agir
O
procedimento
administrativo
não
é
condição
de
procedibilidade ao ajuizamento da ação de regresso

Ilegitimidade passiva
Inocorrência
Alegação de
ilegitimidade passiva que se entrelaça de modo inelutável
com o mérito
Inépcia da inicial
Inocorrência -
Documentação referente a cada segurado anexada à
exordial - Ação proposta pela seguradora contra a
distribuidora de energia elétrica
Oscilação de energia,
decorrente de fenômeno natural, que danificou aparelhos
dos segurados da apelada Fortuito interno - Pagamento
da cobertura securitária Sub-rogação Responsabilidade
objetiva da distribuidora Artigo 37, § 6o da Constituição
Federal

Laudos
técnicos
válidos,
que
foram
elaborados por terceiros, que não denotam relação com
a autora
Pagamento comprovado, por meio de
documentos
de
instituições
bancárias,
devidamente
autenticados Sucumbência O defeito na prestação do
serviço de fornecimento de energia elétrica consistiu na
causa da propositura da demanda, razão pela qual é de
rigor sua responsabilidade pelo pagamento da verba
sucumbencial
Sentença mantida
Recurso desprovido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com majoração da verba honorária" (TJSP; Apelação Cível
1002604-74.2018.8.26.0360;
Relator
(a): Marco
Fábio
Morsello; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Foro de Mococa - 2a Vara; Data do Julgamento: 10/03/2020;
Data de Registro: 10/03/2020, grifos nossos).
De outra parte, a requerida instruiu a contestação com
imagens de telas de seu sistema informatizado, que, além de serem
documentos produzidos unilateralmente, por si sós, não indicam de forma clara
a impossibilidade de que tenha ocorrido oscilação de tensão no imóvel da
autora (fls. 50/52).
A ré apresentou, ainda, documentos que não guardam
relação com o caso concreto, uma vez que dizem respeito, genericamente, à
qualidade dos serviços prestados pela concessionária e às possíveis causas
de danos a equipamentos eletroeletrônicos (fls. 100/112).
Não bastasse isso, as cópias do pedido administrativo que
a autora formulou perante a ré demonstram que a requerida indeferiu o pedido
de ressarcimento sob o simples argumento de que seus sistemas não
indicaram a ocorrência de perturbação na unidade consumidora da requerente
(fls. 28/32).
Destaque-se que a autora, após o indeferimento, inclusive
recorreu à Ouvidoria da ré e colocou os equipamentos à disposição para
verificação, sendo certo que a requerida não demonstrou interesse algum na
análise dos aparelhos, limitando-se a manter o indeferimento em virtude da
ausência de indicação de perturbação em seu sistema.
Outrossim, a afirmação da ré de que não houve
perturbação elétrica alguma na rede que serve à unidade consumidora da
autora é contrariada pela prova oral produzida nos autos (fls. 176/181), bem
como por notícias veiculadas na imprensa local (fls. 124/130), que revelaram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocorrência de fortes chuvas na região do município de Sorocaba (SP) no dia
20/10/2016.
Nesse contexto, e mais uma vez respeitado o
entendimento do Eminente Desembargador Relator, é de se concluir que
restou demonstrado o nexo de causalidade entre os danos alegados pela
autora e a falha na rede elétrica da requerida.
É oportuno destacar que não socorre a ré o argumento de
que, pelo fato de os danos causados à autora decorrerem de descarga
elétrica, resta configurada a hipótese de força maior, excludente de
responsabilidade.
Com efeito, embora a queda de um raio configure, em
regra, força maior, na hipótese, levando em consideração que a atividade
econômica desenvolvida pela requerida é o fornecimento de energia elétrica,
conclui-se que evento natural desta espécie faz parte dos riscos assumidos em
sua consecução.
Assim sendo, o evento se equipara a fortuito interno,
inerente aos riscos assumidos no exercício da prestação dos serviços, sendo
necessária a demonstração, por parte da requerida, de que tenha se
preparado adequadamente para o enfrentamento de tais eventos.
Neste sentido:
"REGRESSIVA.
SEGURO.
DANOS
EM
APARELHOS ELETRÔNICO DO SEGURADO, EM RAZÃO
DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
FORNECIDA PELA RÉ.
1. Os danos causados aos equipamentos do
consumidor, em razão da oscilação da tensão, devem ser
ressarcidos.
2. Via de regra, um acontecimento natural como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a queda de um raio configura "força maior", excludente
de responsabilidade.
3. No ramo explorado pela ré (fornecimento de
energia elétrica), todavia, esse tipo de evento faz parte
dos riscos a que está exposta a prestação de serviços.
4. Equipara-se, portanto, no nosso entender, ao
fortuito interno (ou seja, fato inerente aos riscos
assumidos no exercício da atividade a que se prestou).
5. Essa é a razão pela qual a ela caberia
demonstrar que se preparou adequadamente e se muniu
do aparato tecnológico necessário para o enfrentamento
de problemas relacionados com intempéries e seus
desdobramentos. Ônus do qual não se desincumbiu.
6.
Recurso
não
provido"
(Apelação
no
1042279-19.2016.8.26.0100, 14a Câmara de Direito Privado,
Rel. Melo Colombi; j. 31/01/2017, grifos nossos).
"Apelação

Prestação
de
serviços
de
fornecimento de energia elétrica Ação de reparação de
danos proposta por seguradora sub-rogada Sentença de
acolhimento do pedido Reforma ligeira, para que os juros
de mora sejam contados a partir da citação.
1. Interesse de agir Desnecessidade de prévio
pedido
administrativo
por
parte
do
segurado

Concessionária dos serviços que nega veementemente o
direito do segurado Resolução Aneel, ademais, não se
sobrepondo ao princípio constitucional da inafastabilidade
da jurisdição.
2. Responsabilidade objetiva Concessionária
dos serviços públicos respondendo objetivamente pelos
danos causados aos usuários (CF, art. 37, §6o) Prova
dos autos bem demonstrando os danos oriundos da
prestação de serviços deficiente
Prestadora de
serviços ré a quem tocava o ônus de demonstrar
eventual causa excludente de responsabilidade

Descargas
atmosféricas,
de
toda
sorte,
não
caracterizando força maior nem fortuito
Eventos
previsíveis, que se inserem no chamado risco da
atividade Precedentes.
3. Correção monetária
Correção monetária
devendo ser computada desde o desembolso, por se tratar
de mero artifício destinado a restaurar o poder aquisitivo do
capital.
4. Juros de mora Existência de relação contratual
entre a ré e os segurados Seguradora autora que se sub-
rogou nos direitos de seus segurados
Termo inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devendo se dar a partir da citação
Sentença alterada
nessa passagem.
Dispositivo: Deram parcial provimento à apelação"
(Apelação no 1066011-29.2016.8.26.0100, 19a Câmara de
Direito Privado, Rel. Ricardo Pessoa de Mello Belli, j.
05/12/2016, grifos nossos).
Portanto, é necessária a reforma da r. sentença recorrida,
para que a ré seja condenada a ressarcir à autora os valores despendidos em
virtude dos danos causados aos equipamentos eletroeletrônicos.
No entanto, cumpre destacar que o ressarcimento
pretendido não deverá abranger a quantia de R$ 293,87, relativa ao reparo do
equipamento “porteiro eletrônico”, tendo em vista a ausência de laudo técnico
a constatar a existência de dano neste aparelho (fls. 40/41).
Assim, deverá a ré pagar à autora o valor de R$
2.769,13, quantia que deve ser acrescida de correção monetária e juros de
mora de 1% ao mês desde o desembolso dos valores pela autora.
Ante o exposto, pelo meu voto, dava parcial provimento ao
recurso para condenar a ré a reembolsar à autora o valor de R$
2.769,13, acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a
partir do desembolso dos valores pela requerente. Em razão da sucumbência,
condenava a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em R$ 2.000,00.
Renato Rangel Desinano
Revisor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
GIL ERNESTO GOMES COELHO
117255F7
7
13
Declarações de
Votos
RENATO RANGEL DESINANO
117C261C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1028262-53.2018.8.26.0602 e o código de confirmação da tabela acima.